Tribunal: STF
Processo: HC 212477
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado mediante petição redigida de próprio punho pelo paciente, contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 690.848/SP.   



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II, III, IV e VI e § 2º-A, na forma do art. 14, II, do Código Penal (tentativa de feminicídio qualificado).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. A sentença condenatória transitou em julgado em 17/04/2018. Inconformado, o paciente peticionou revisão criminal da sua condenação, tendo o pedido revisional sido indeferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, em 03/08/2021 (e-doc. 9, p. 27-28)



    4. A Defensoria Pública da União impetrou habeas corpus no STJ, incluída a Defensoria Pública do Estado de São Paulo como interessada, não tendo sido conhecido pelo Ministro Relator, com trânsito em julgado do writ ocorrido em 03/11/2021.  



    5. Neste Habeas Corpus, sustenta o paciente que os jurados decidiram contrariamente às provas dos autos. Defende a insuficiência de provas a sustentar o decreto condenatório. Aponta participação de menor importância. Alega a ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base fixada na sentença. Afirma fazer jus à diminuição da pena, posto que o i. juízo de primeiro grau não valorou as provas e laudos médicos produzidos. Atesta que a qualificadora de motivo fútil está desclassificada ante a ausência de demonstração pelo Ministério Público de que a motivação do crime teria correlação com o término do relacionamento entre o paciente e a vítima. No mesmo sentido, aduz o afastamento das qualificadoras por motivo cruel, meio que impossibilitou a defesa da vítima e a dissimulação. Invoca que a não coabitação desnatura a configuração de violência doméstica e familiar. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a diminuição da pena à razão do mínimo legal. 



    7. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, após intimação do despacho proferido para prestar assistência ao paciente (e-doc. 3), se manifestou no sentido do não conhecimento do writ, pela necessidade de revolvimento fático-probatório, por constituir sucedâneo de revisão criminal, requerendo concessão de ordem de ofício ou formação de expediente de revisão criminal com remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    É o relatório.  



    Decido. 



     



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 17/04/2018, assim como o habeas corpus impetrado no STJ, em 03/11/2021, formalizada esta impetração apenas em 09/02/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar óbice ao conhecimento por constituir substituto de recurso próprio, assim como não cabimento do writ para apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se as Defensorias Públicas da União e do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator